Tribunal: CARF
Processo: 15588.720178/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO. SENAR. ADQUIRENTE. SUBROGAÇÃO.
O §3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991, que trata da criação do SENAR, afirma que a arrecadação da contribuição devida a esta entidade será feita juntamente com a Previdência Social. No mesmo sentido, a alínea “a” do §5o do art. 11 do Decreto no 566/1992, estabelece a obrigação do adquirente pelo recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural ao SENAR.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. TRADING COMPANY. EXPORTAÇÃO INDIRETA. INAPLICABILIDADE.
A imunidade das receitas decorrentes de exportação é exclusivamente aplicável quando a produção rural é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. Exportações indiretas, intermediadas por empresas comerciais exportadoras (trading companies), são consideradas vendas para o mercado interno, sujeitas às contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.
AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO.
Ficam sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial a empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção rural respectiva, ou a cooperativa. A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017 da legislação declarada inconstitucional pelo RE no 363.852/MG não afeta a contribuição do produtor rural pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256/2001, sendo válida a sub-rogação prevista no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário. MULTA. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade com a legislação pertinente.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO DE ADVOGADOS. DESCABIMENTO No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720178/2021-27
ACÓRDÃO
2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER YUKIO HORITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO. SENAR. ADQUIRENTE. SUBROGAÇÃO.
O §3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991, que trata da criação do SENAR,
afirma que a arrecadação da contribuição devida a esta entidade será feita
juntamente com a Previdência Social. No mesmo sentido, a alínea “a” do
§5o do art. 11 do Decreto no 566/1992, estabelece a obrigação do
adquirente pelo recolhimento das contribuições devidas pelo produtor
rural ao SENAR.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. TRADING COMPANY.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. INAPLICABILIDADE.
A imunidade das receitas decorrentes de exportação é exclusivamente
aplicável quando a produção rural é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior. Exportações indiretas, intermediadas
por empresas comerciais exportadoras (trading companies), são
consideradas vendas para o mercado interno, sujeitas às contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.
AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO.
Ficam sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural
pessoa física e do segurado especial a empresa adquirente, consumidora
ou consignatária da produção rural respectiva, ou a cooperativa. A
suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017 da legislação
declarada inconstitucional pelo RE no 363.852/MG não afeta a contribuição
do produtor rural pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256/2001, sendo
válida a sub-rogação prevista no inciso IV do artigo 30 da Lei no
8.212/1991.
Fl. 16812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
2
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor,
posto que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
MULTA. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de
multas lançados de conformidade com a legislação pertinente.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO DE ADVOGADOS. DESCABIMENTO No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny (Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo
Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).

Fl. 16813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
3
RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de processo
administrativo, cujo conteúdo contempla o seguinte Auto de Infração lavrado, pela fiscalização,
contra a empresa retro identificada:
 AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$
15.677.530,21 (QUINZE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL,
QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), consolidado em
12/04/2021, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre receita bruta
de comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física ou
segurado especial não oferecido a tributação e não recolhidas, relativas a
competências de 096/2016 a 12/2017.
O Relatório Fiscal, de fls. 25 a 53 , em suma, traz as seguintes informações:
 Que a pessoa física Walter Yukio Horita é um produtor rural que
comercializou a sua produção com diversos adquirentes pessoas jurídicas
durante o período fiscalizado. Quanto a esse aspecto, a legislação
previdenciária determina que a contribuição do produtor rural pessoa física
que comercializa produtos rurais com pessoas jurídicas deve, em regra, ser
retida (sub-rogação) e recolhida pela empresa adquirente.;
 Que o contribuinte, entretanto, faz parte de diversas associações de
produtores, partes autoras de ações judiciais em que foram prolatadas
decisões que reconheciam a inexigibilidade das contribuições incidentes
sobre as receitas de vendas de produtos rurais. Tais decisões trouxeram, por
consequência, a suspensão da sub-rogação e do recolhimento das
contribuições citadas;
 Que o Supremo Tribunal Federal (STF), porém, em 30/03/2017, no
julgamento do RE no 718.874/RS, feito submetido à sistemática de
repercussão geral, por maioria, firmou a seguinte tese: "É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção";
 Que como existia provimento jurisdicional que impedia a retenção da
contribuição devida pelo produtor rural pessoa física pela pessoa jurídica
adquirente, não se pode falar em lançamento em nome do adquirente, já
que este se encontrava impedido de realizar a retenção e recolhimento
Fl. 16814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
4
devido a uma ordem judicial. Assim, a obrigação passou a ser do próprio
produtor rural pessoa física. É o que estabelece o inciso III, do § 1o, do art.
184 da IN RFB 971 de 13/12/2009;
 Que os valores apurados neste procedimento fiscal são decorrentes do
descumprimento de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS: falta de
recolhimento de tributo incidente sobre as receitas de comercialização de
produtos rurais (contribuição de 2%); e Contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios decorrentes do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT, à alíquota de 0,1%);
 Que em relação à imunidade das receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (trading companies), o
STF já se pronunciou favoravelmente a respeito no RE 759.244 RG/SP;
 Explica que a metodologia de trabalho se concentrou precipuamente em 4
(quatro) etapas: a) Análise dos documentos fiscais com vistas à verificação
da ocorrência de comercialização de produtos rurais; b) Exclusão das notas
fiscais referentes a exportações, conforme CFOP do documento; c)
Determinação da base de cálculo do tributo; d) Cálculo do tributo devido;
 Conclui que no caso de comercialização da produção com finalidade de
exportação, ou seja, quando há a venda da produção rural para empresa
exportadora (exportação indireta), as respectivas Notas Fiscais de
venda/saída, do produtor rural, devem usar os CFOPs de código: 5501, 5502,
6501 e 6502 - Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico
de exportação. A empresa exportadora só conseguirá proceder o trâmite de
exportação, se os produtos adquiridos estiverem referendados por notas
fiscais emitidas com CFOP com fim específico de exportação (ex. CFOP 5501,
5502, 6501 e 6502);
 Que as informações prestadas pelo contribuinte no tocante às exportações
indiretas indicam a comercialização de produtos rurais quase que
exclusivamente destinados à exportação. Entretanto não é isso que mostra a
análise dos CFOPs das notas fiscais: de fato, o sujeito passivo considerou
notas fiscais de comercialização no mercado interno (5101, 5105 e 6101)
como se fossem destinadas à exportação; e
 Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para
Fins Penais.
Em 20/05/2021, o sujeito passivo interpõe a impugnação, de fls. 16135/16152,
acompanhada dos anexos de fls. 16153/16738. Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos
fatos para, depois, apresentar os argumentos abaixo transcritos de trechos da decisão recorrida:
Fl. 16815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
5
 Defende que destinou toda sua produção ao mercado externo através de
exportação indireta, diz que pelo comprovante de CNPJ das empresas
adquirentes da produção do impugnante, efetivamente, se tratam de
empresas exportadoras o que, por si só, já caracteriza a operações de
exportação indireta, e que a comercialização presume-se realizada ao
exterior. Informa que a legislação de incidência, no caso o Decreto 1248/72,
diz que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos é transferida do
produtor vendedor à empresa adquirente, no caso da exportação não se
operacionalizar. Logo, a exportação indireta se presume com a venda a
comercial exportadora, razão pela qual a imunidade tributária preconizada
pela CF deve ser observada em relação ao produtor vendedor;
 Entende que na hipótese da comercial exportadora não comprovar a efetiva
exportação do produto agrícola adquirido, cabe ao Fisco cobrar o
recolhimento do Funrural/Sat da empresa adquirente e não do produtor
vendedor, tal como reza o artigo 5o do DECRETO-LEI N° 1.248/72;
 Requer que, caso o julgador entenda de forma diversa que se promova o
oficiamento das empresas adquirentes da produção do impugnante e que
constam das contra-notas de comercialização juntadas no presente PAF,
notadamente BUNGE, CARGILL, AMAGGI, COPAGRO para que informem
pontual e comprovadamente, onde comercializaram a produção do
impugnante no período de fiscalização, se no mercado interno ou externo,
trazendo documentação comprobatória de tal negociação, em prestígio aos
postulados da ampla defesa e do contraditório;
 Aduz que dado o preceito imunizante insculpido no art. 170 da Instrução
Normativa RFB n°971. de 13 de novembro de 2009 c/cart. 149, inciso I. §2°.
da CF - os valores apontados no lançamento fiscal não são devidos pelo
contribuinte, eis que a receita bruta da comercialização da produção deu-se,
exclusivamente, com sociedades exportadoras intermediárias, motivo pelo
qual deve a presente impugnação, neste ponto, ser recebida e provida
integralmente para o fim de se reconhecer extinto o crédito tributário;
 Afirma que as notas fiscais emitidas por Cooperativas Agrícolas não podem
servir de base a demonstração do fato gerador da tributação pretendida
pela Receita, pois, a toda evidência, nestes casos, está caracterizado o ATO
COOPERATIVO TÍPICO, hipótese de não incidência do FUNRURAL/RAT. A
legislação do cooperativismo, especialmente, art. 79 da Lei n. 5.674/71,
estabelece que no ato cooperativo típico "não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria", o fato gerador
que gera a incidência do FUNRURAL/RAT não se consuma, pois, nos termos
Fl. 16816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
6
da legislação, é preciso exatamente o oposto, ou seja, uma comercialização
(operação de mercado compra e venda); e
 Requer que seja afastada a multa de 75% preconizada no art. 44 da Lei
9430/96 e art. 35- A da Lei 8212/91 eis que flagrantemente inconstitucional
e incabível ao presente caso.
Em 08 de outubro de 2021, por intermédio do Acórdão 102-002.429, a 4a TURMA
DA DRJ02 entendeu por bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação,
com manutenção do crédito tributário exigido.
É o que se depreende do conteúdo da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO. SENAR. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
O §3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991, que trata da criação do SENAR, afirma que a
arrecadação da contribuição devida a esta entidade será feita juntamente com a
Previdência Social. No mesmo sentido, a alínea “a” do §5o do art. 11 do Decreto
no 566/1992, estabelece a obrigação do adquirente pelo recolhimento das
contribuições devidas pelo produtor rural ao SENAR.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. TRADING COMPANY.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. INAPLICABILIDADE.
A imunidade das receitas decorrentes de exportação é exclusivamente aplicável
quando a produção rural é comercializada diretamente com adquirente
domiciliado no exterior. Exportações indiretas, intermediadas por empresas
comerciais exportadoras (trading companies), são consideradas vendas para o
mercado interno, sujeitas às contribuições previdenciárias sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural.
AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO.
Ficam sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa
física e do segurado especial a empresa adquirente, consumidora ou consignatária
da produção rural respectiva, ou a cooperativa.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017 da legislação
declarada inconstitucional pelo RE no 363.852/MG não afeta a contribuição do
produtor rural pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256/2001, sendo válida a
sub-rogação prevista no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 16817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
7
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes
das normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade
com a legislação pertinente.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO DE ADVOGADOS. DESCABIMENTO No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Ato conseguinte, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (a partir da fl.
1.6781), reiterando as mesmas razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento
impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o início do presente julgamento.
É necessário abrir este Voto com uma premissa básica em hermenêutica do Direito.
Não há Direito sem fatos. Aquele só se realiza se esses existirem.
Não haverá fatos se esses não forem comprovados. Aquilo que não for provado,
não alça ao mundo da realidade jurídica.
Essa premissa, cujo conteúdo soa simples e óbvio, merece sua menção neste caso,
pois retrata exatamente o porquê do silogismo que se alcançará ao final do Voto.
Primeiramente, recordemos que em seu instrumento recursal, o contribuinte
assevera, constantemente, que seu direito ao cancelamento integral do crédito tributário está
calcado nos seguintes pontos:
Fl. 16818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
8
 “O Requerente é beneficiário do quanto decidido nos autos da Ação
Coletiva n.o 0000074-30.2007.4.01.3303, onde a AIBA obteve provimento
jurisdicional para afastar a incidência do FUNRURAL/SAT (art. 25, I e II, da Lei
8.870/94) nas exportações indiretas, isso em relação aos seus associados,
dentre os quais o requerente. Neste sentido o r. Acórdão do e. TRF1, cujo
trânsito em julgado fora certificado no dia 09/03/2021”;
 “Ad argumentandum tantum, independente dos efeitos da ação coletiva
citada, que são interpartes, devem ser excluídas de tributação todas as
comercializações realizadas pelo contribuinte impugnante com comerciais
ex-portadoras, por força, ainda, da imunidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal em paradigmas vinculantes, (ADI) 4735 e (RE) 759244 com
eficácia erga omnes e auto aplicáveis. Neste sentido a própria Receita
Federal, em Instrução Normativa, reconheceu a inexigibilidade do
FUNRURAL/SAT nas exportações indiretas como esclarece a Instrução
Normativa n.o 1975/2020”;
 “A exigibilidade do CRÉDITO TRIBUTÁRIO perseguido nestes autos está
suspensa por decisão judicial prolatada em segundo grau de jurisdição, tal
como demonstra a Ação Coletiva n.o 0029173-40.2010.4.01.3400, em
trâmite no Tribunal Regional Federal da 1o Região, onde, inequivocamente,
a tributação preconizada no art. 6o da Lei 9.528/97 restou afastada, em
relação aos representados, associados da ANDATERRA – Associação Nacional
de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra,
empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais (o recorrente é
associado como comprova a declaração anexa), por conta da
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal (SENAR)”;
 “e. STF reputou a incidência da imunidade tributária nas exportações
indiretas, em razão de sua natureza objetiva, sobre o bem quando
exportado, e não sobre o contribuinte, caindo por terra a argumentação do
ilustre auditor fiscal em seu relatório de que as notas fiscais não tinham
um código CFOP correto, eis que essa “burocracia estatal” não supera a
força do pre-ceito imunizante insculpido na CF que deve ser interpretado de
forma ampla”;
 “considera-se empresa comercial exportadora, para os efeitos de que trata
o Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, as empresas que
obtiverem o Certificado de Registro Especial, concedido pela Subsecretaria
de Operações de Comércio Exterior (SUEXT) em conjunto com a
Subsecretaria-Geral da Receita Federal, tal como a BUNGE S.A., CNPJ
MATRIZ 84.046.101/0001-93, como prova a lista publicada pela Secretaria
de Comercio Exterior”. Traz, ainda, reportagens de jornais sobre as
Fl. 16819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
9
empresas que teriam exportado seus produtos, em função das vendas
realizadas (Bunge, p.e.);
 “Devem ser excluídas da base de cálculo do FUNRURAL/SAT/SENAR, em
razão da imunidade tributária do ato cooperativo típico, todas as
comercializações realizadas pelo contribuinte – produtor vendedor - com as
Cooperativas Agrícolas arroladas no relatório fiscal”;
 “A hipótese presente não é a do art. 44 da Lei 9430/96, pois só não houve
oferecimento da comercialização da produção rural a tributação por conta
dos efeitos de decisão judicial, art. 151, IV do CTN, logo, deve ser afastada
ou, alternativamente, reduzida para 20%, nos termos do art. 61, §2o da Lei
9430/96”; e
 “Que ao menos sejam os autos sobrestados até a apuração dos valores de
restituição que são devidos pela UNIAO em relação ao recorrente nos Autos
da Ação Coletiva n o 0000074-30.2007.4.01.3303 (JF de Barreiras-BA),
processo que já transitou em julgado e condenou a repetição do indébito
tributário de meados de 2002 até hoje (certidão de objeto e pé anexa)”.
Já o Acórdão recorrido, a fim de contrapor tais argumentos, assim pontuou
(transcrição dos trechos mais importantes para o deslinde deste julgamento):
“Exportações indiretas
(...)
Ademais o relatório fiscal informa:
7. DA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO LANÇADO
7.1 As notas fiscais referentes a produção destinada ao exterior (CFOPs
7101 e 7105) não podem compor a base-de-cálculo do tributo incidente
sobre a comercialização de produtos rurais.
7.2 Segundo o sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a
exportação indireta é aquela que é intermediada por uma terceira empresa,
normalmente uma "empresa comercial exportadora" ou "trading
company". Nesse tipo de operação, uma empresa brasileira (empresa A)
vende produtos a outra empresa brasileira (empresa B), com fim específico
de exportação e esta última tem o compromisso de exportar as
mercadorias no prazo previsto na legislação. Essa venda é feita usando uma
nota fiscal de saída interna, do tipo "remessa com fim específico de
exportação", emitida com os CFOP 5501, 5502, 6501 e 6502, conforme o
caso. Neste caso, a empresa "B" promove a exportação, pois é ela que
emite a nota fiscal de exportação, com o CFOP 7501, mas a maioria dos
benefícios tributários ainda é da empresa "A". Pela mesma razão, é o
estado onde se localiza a empresa "A" que é considerado o estado
Fl. 16820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
10
exportador e igualmente tem direito aos benefícios relacionados à
exportação indireta.
7.3 Portanto, no caso de comercialização da produção com finalidade de
exportação, ou seja, quando há a venda da produção rural para empresa
exportadora (exportação indireta), as respectivas Notas Fiscais de
venda/saída, do produtor rural, devem usar os CFOPs de código: 5501,
5502, 6501 e 6502 - Remessa de produção do estabelecimento, com fim
específico de exportação. A empresa exportadora só conseguirá proceder
o trâmite de exportação, se os produtos adquiridos estiverem
referendados por notas fiscais emitidas com CFOP com fim específico de
exportação (ex. CFOP 5501, 5502, 6501 e 6502).
7.3.1 Por tal razão, as notas fiscais de códigos CFOP 5501 (SAÍDAS OU
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO: Remessa de produção do
estabelecimento, com fim específico de exportação) e 6501 (SAÍDAS OU
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS: Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação) foram
excluídas da base de cálculo dos tributos, uma vez que se referem a
operações de exportação. Ambos os casos se referem à saída de produto
industrializado ou produzido pelo estabelecimento, remetido com fim
específico de exportação a "trading company".
Tais operações não sofrem incidência do tributo ora lançado, como já
normatizado pela RFB, e decidido pelo STF. Também foram excluídas as
notas fiscais de CFOP 5927, referentes a baixa de estoque decorrente de
perda, roubo ou deterioração.
Ademais, conforme todo exposto, não é necessário que as empresas comerciais
exportadoras sejam oficiadas a demonstrar o destino da produção adquirida do
impugnante no período sob fiscalização uma vez que a auditoria já segregou as
notas pelo CFOP.
7.4.2 As informações prestadas pelo contribuinte no tocante às
exportações indiretas indicam a comercialização de produtos rurais quase
que exclusivamente destinados à exportação. Mas não é isso que mostra
a análise dos CFOP das notas fiscais: de fato, o sujeito passivo considerou
notas fiscais de comercialização no mercado interno (5101, 5105 e 6101)
como se fossem destinadas à exportação.
7.5 Os adquirentes dos produtos rurais comercializados pelo sujeito
passivo com notas fiscais de CFOP não relacionado a exportação (5101,
5105 e 6101), e listados na planilha do Anexo H-l confeccionada pelo
contribuinte, são os seguintes: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., BUNGE
AUMENTOS S/A, CARGILL AGRÍCOLA S/A, COPAGRO - COOP.DE PROD.
AGRÍCOLAS DE RODA VELHA e INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES
GOLFINHO LTDA. Os percentuais dos valores comercializados para esses
Fl. 16821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
11
adquirentes, dentro do período sob fiscalização, e incluídos na base-de-
cálculo dos tributos lançados são os seguintes:
Nas fl. 43/45 do relatório fiscal, a análise das empresas adquirentes demonstra
que com exceção da CARGILL AGRÍCOLA S/A, todas as empresas atuam tanto no
mercado interno quanto na exportação.
Diante da prova documental apresentado pelo próprio contribuinte, não restou
outra alternativa que não seja de lançamento dos valores através do auto de
infração com base nas notas fiscais com CFOP de comercialização no mercado
interno (5101, 5105 e 6101).
Assim, não há reparos a fazer no crédito tributário lançado pois as notas fiscais
com CFOP com fim específico de exportação não foram incluídas na base de
cálculo.

Da alegação de inexistência de ato de comércio na aquisição de produção de
cooperativas
Primeiramente há de se observar que o ato cooperativo típico da Lei no
5.674/71 se dá entre os cooperados e a cooperativa. No caso em questão houve
a aquisição da produção de uma cooperativa pela impugnante com emissão de
nota fiscal.
Os incisos III e IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991 dispõem sobre o
recolhimento das contribuições e a sub-rogação nas obrigações do produtor
rural pessoa física nos seguintes termos:
(...)
Portanto, as alegações do impugnante neste ponto são improcedentes pois
restou claro a ocorrência do fato gerador, aquisição de produção rural.

Compensação de créditos em ação coletiva
A legislação em vigor permite apenas a compensação de créditos líquidos e certos
utilizados por meio de PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação.
A Instrução Normativa RFB no 900, no artigo 70, inserido no “CAPÍTULO VIII – DOS
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO”:
(...)
Indiscutível, portanto, que esse dispositivo é reflexo do art. 170-A do Código
Tributário Nacional.
(...)
Fl. 16822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
12
Por fim, a inserção do requisito do trânsito em julgado à compensação não
decorre de uma imposição administrativa, mas sim de própria previsão normativa
do CTN, nos termos de lei complementar (LC no 104/2001), alterando-o, já que
este goza de status de lei complementar, sendo pertinente esclarecer que se está
diante de norma cronologicamente posterior às Leis no 8.383/91 e 8.212/91 e ao
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
além de hierarquicamente superior a todas estas e às introduzidas pela IN/RFB no
900/2008

Do Pedido de Perícia
No que se refere à sua solicitação de perícia, tem-se que deve ser indeferida, uma
vez que já estão acostados aos autos todos os elementos de convicção
necessários ao julgamento, cabendo destacar quanto às provas documentais que:
· o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72 determina que o prazo para defesa, com a
prerrogativa de juntada de documentos, é de 30 (trinta) dias a contar da ciência
da lavratura do Auto de Infração – AI, não havendo qualquer previsão legal de
dilação desse prazo;
· a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo
legal, concedido a todos os contribuintes, para apresentação de defesa contra os
lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB),
precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, de
acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972,
incluído pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou destinese a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou
configurada quaisquer destas três hipóteses.
Também cabe ressaltar que não foram constatadas, aqui, lacunas na matéria de
fato, com dúvidas a serem esclarecidas, não se verificando a necessidade de
obtenção de novas provas por meio de diligências e perícias, que se mostram
prescindíveis no momento, devendo ser, assim, indeferido o pedido de sua
realização, nos termos do artigo 18, caput do Decreto n.o 70.235/72, a seguir
transcrito:
(...)
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações. No entanto, o contribuinte não trouxe aos autos
nenhuma alegação ou documento que pudesse alterar o feito fiscal.”
Fl. 16823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
13
Como se depreende da contraposição dos argumentos até agora expostos, está
claro para este Conselheiro que – dentro de todo o contexto jurídico e processual das matérias
ora discutidas, o direito está em linha tênue tanto para o Recorrente quanto para o Recorrido.
E é por essa exata razão, que o início deste Voto se deu pela leitura daquela
premissa básica lá esposada e aqui reiterada: não há direito sem fatos; não há fatos sem provas.
Em leitura minuciosa do Relatório Fiscal, que embasa o lançamento deste
processo administrativo tributário, está claro que – apesar das reiteradas menções do
contribuinte sobre o seu direito atingido e adquirido em ações judiciais coletivas, tal não
consegue comprovar os fatos que fariam a subsunção clara, exata e precisa dos seus pedidos.;
nestes autos
Para que fique ainda mais claro, principalmente, para a práxis que este Decisório
demanda, vejamos os seguintes pontos:
“7. DA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO LANÇADO
7.1 As notas fiscais referentes a produção destinada ao exterior (CFOPs 7101 e
7105) não podem compor a base-de-cálculo do tributo incidente sobre a
comercialização de produtos rurais.
(...)
7.3 Portanto, no caso de comercialização da produção com finalidade de
exportação, ou seja, quando há a venda da produção rural para empresa
exportadora (exportação indireta), as respectivas Notas Fiscais de venda/saída, do
produtor rural, devem usar os CFOPs de código: 5501, 5502, 6501 e 6502 -
Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação. A
empresa exportadora só conseguirá proceder o trâmite de exportação, se os
produtos adquiridos estiverem referendados por notas fiscais emitidas com CFOP
com fim específico de exportação (ex. CFOP 5501, 5502, 6501 e 6502).
7.3.1 Por tal razão, as notas fiscais de códigos CFOP 5501 (SAÍDAS OU
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO: Remessa de produção do
estabelecimento, com fim específico de exportação) e 6501 (SAÍDAS OU
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS: Remessa de produção do
estabelecimento, com fim específico de exportação) foram excluídas da base de
cálculo dos tributos, uma vez que se referem a operações de exportação. Ambos
os casos se referem à saída de produto industrializado ou produzido pelo
estabelecimento, remetido com fim específico de exportação a "trading
company".
Tais operações não sofrem incidência do tributo ora lançado, como já
normatizado pela RFB, e decidido pelo STF. Também foram excluídas as notas
fiscais de CFOP 5927, referentes a baixa de estoque decorrente de perda, roubo
ou deterioração.
Fl. 16824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
14
7.4 Indagado sobre quais notas fiscais estariam envolvidas em operações de
exportação indireta (item 2 do TIF no 02), o sujeito passivo apresentou planilha
com 9.297 (nove mil duzentas e noventa e sete) notas fiscais de CFOPs diversos
(ver Anexo H-2), ou seja, 93% (noventa e três por cento) das notas fiscais emitidas
durante os anos de 2016 e 2017(total de 10.002 notas fiscais, conforme Anexo H).
Dessas 9.297 (nove mil duzentas e noventa e sete) notas fiscais, 6.974 (seis mil,
novecentas e setenta e quatro) são do período sob fiscalização (junho/2016 a
dezembro/2017), o que corresponde a um percentual de 92,0% (noventa e dois
por cento) das notas emitidas no mesmo período, listadas na planilha do Anexo H
(7.583 notas fiscais com datas de emissão entre julho/2016 e dezembro/2017).
7.4.1 Considerando o valor comercializado, a planilha de notas fiscais de
exportação totaliza R$ 634.083.865,20 (seiscentos e trinta e quatro milhões,
oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) para os
anos de 2016 e 2017 (97,9% da planilha original de notas fiscais apresentada pelo
contribuinte, Anexo H). Considerando o período fiscalizado, o total de
exportações (segundo o sujeito passivo) seria de R$ 535.805.667,85 (quinhentos e
trinta e cinco milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
oitenta e cinco centavos), ou seja, 97,9% (noventa e sete vírgula nove por cento)
do total de junho/2016 a dezembro/2017 da planilha originalmente apresentada
(Anexo H).
7.4.2 As informações prestadas pelo contribuinte no tocante às exportações
indiretas indicam a comercialização de produtos rurais quase que exclusivamente
destinados à exportação. Mas não é isso que mostra a análise dos CFOPs das
notas fiscais: de fato, o sujeito passivo considerou notas fiscais de comercialização
no mercado interno (5101, 5105 e 6101) como se fossem destinadas a
exportação.
7.5 Os adquirentes dos produtos rurais comercializados pelo sujeito passivo com
notas fiscais de CFOP não relacionado a exportação (5101, 5105 e 6101), e
listados na planilha do Anexo H-1 confeccionada pelo contribuinte, são os
seguintes: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., BUNGE ALIMENTOS S/A, CARGILL
AGRICOLA S/A, COPAGRO - COOP.DE PROD. AGRICOLAS DE RODA VELHA e
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA. Os percentuais dos valores
comercializados para esses adquirentes, dentro do período sob fiscalização, e
incluídos na base-de-cálculo dos tributos lançados são os seguintes:
(...)
7.5.1 A Bunge é uma multinacional, e no Brasil é uma das maiores empresa de
agronegócio e alimentos, possuindo centenas de unidades espalhadas pelo
território nacional, entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de
distribuição, silos etc. Suas operações consistem na compra de grãos e
oleaginosas de agricultores, transporte, armazenagem e venda de matérias-
primas aos clientes finais nos mercados domésticos e de exportação. Realiza
também o processamento de oleaginosas para a produção de farelos e óleo
Fl. 16825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
15
vegetal bruto para venda para produtores e gado, produtores de ração animal,
food service, indústria de biocombustível e outros clientes. É detentora de várias
marcas, tais como Salada, Soya, All Day, Cardeal, Delícia, Primor, Etti, Salsaretti e
Bunge Pro.
7.5.1.1 A Bunge é uma das líderes no processamento de oleaginosas (soja, milho,
trigo etc), por isso, também é uma das maiores compradora de soja dos
produtores rurais brasileiros. O processamento desses grãos tem como principal
destinação o mercado interno (95%)conforme relatório retirado do seu site, cujo
trecho reproduzimos abaixo:
“Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa. Para processar o óleo bruto,
a Bunge Alimentos mantém nove unidades industriais, situadas nos Estados de
São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e
Pernambuco. Delas, saíram em 2003 pouco mais de 1 milhão de toneladas de
produtos, 95% para o mercado interno: óleos refinados, margarinas, maioneses e
gorduras.”(grifos nossos).
7.5.2 A CARGIL, outra empresa adquirente de soja do contribuinte ora fiscalizado,
é também uma empresa multinacional que, dentre as diversas atuações no
agronegócio, inclui a produção e o processamento de soja e outras oleaginosas
(soja, por exemplo). Semelhantemente à Bunge, a empresa obtém expressiva
parte das suas receitas no mercado interno.
7.5.3 Analisando-se a situação da CARGILL AGRICOLA S/A, no período de
junho/2016 a dezembro/2017, o percentual de notas fiscais com CFOP 5101 é de
95,8% (noventa e cinco vírgula oito por cento); e 4,2% (quatro vírgula dois por
cento) das notas fiscais possuem CFOP 6501. Assim, fica claro que quando a
empresa adquirente destina os produtos à exportação, há a correta identificação
do CFOP no documento fiscal.
7.5.4 No caso da Cargill Agrícola S/A, foram emitidas 144 (cento e quarenta e
quatro) notas fiscais com CFOP 6501, e 3.288 (três mil, duzentas e oitenta e oito)
com CFOP 5101, no período fiscalizado (junho/2016 a dezembro/2017). Nas de
CFOP 5101, o sujeito passivo escreveu no corpo das notas fiscais observação
sobre a suspensão do “FUNRURAL” em virtude de decisão judicial (“FUNRURAL
suspenso CFE PROCESSO 00847-69.2012.4.01.3701 ANDATERRA”); já nas de
CFOP 6501, não há tal observação, uma vez que a nota fiscal já identificava o fim
de exportação da operação comercial (ver Anexo H-3 – Notas Fiscais no 062144 e
no 072661). Tal fato demonstra que o contribuinte identificava as notas fiscais
de mercadorias para exportação preenchendo o campo CFOP com os códigos
respectivos. Quando as mercadorias se destinavam a mercado interno, o CFOP
era diferente e trazia a informação de que a subrrogação da contribuição
previdenciária (identificada como FUNRURAL) estava suspensa por decisão
judicial.
7.5.4.1 O contribuinte se utilizou de decisão judicial para afastar a obrigação
legal dos adquirentes, pessoas jurídicas, de efetuarem a retenção da
Fl. 16826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
16
Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta de comercialização de sua
produção. Causa estranheza, entretanto, recorrer a tal expediente, se a venda
de sua produção realmente se destinasse à exportação, especialmente ao se
considerar que 41,83% (quarenta e um vírgula oitenta e três por cento) de suas
receitas, consideradas como base-de-cálculo pela fiscalização, provêm de
operações de comercialização realizadas com a Bunge e Cargill.
7.5.5 A Indústria e Comércio de Rações Golfinho LTDA., segundo informações
coletadas no sítio www.racoesgolfinho.com.br, é uma empresa familiar fundada
por José Salvador Pedroza na cidade de Sobral, especializada no processamento
do caroço de algodão desde 1989. Trata-se de uma empresa com frota própria
que atende todo o Estado do Ceará, parte do Piauí e Rio Grande do Norte, o que
já demonstra a sua forte atuação no mercado interno.
7.5.5.1 As vendas de Walter Horita para a Indústria e Comércio de Rações
Golfinho Ltda. se limitaram ao produto caroço de algodão, que é processado
para a produção de torta de algodão, utilizada na alimentação de bovinos,
caprinos e ovinos; e para a extração de óleo e línter de algodão, ou seja, a
matéria-prima adquirida do sujeito passivo é transformada em produtos
completamente diferentes e vendidos em elevados percentuais dentro do
mercado interno, não se destinando à exportação. De fato, o único código CFOP
encontrado nas notas fiscais de venda de caroço de algodão para a Golfinho é
6101 (SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS – Venda
de Produção do Estabelecimento), que se refere a venda no mercado interno se
assim o fosse, os códigos CFOP utilizados nas notas fiscais seriam outros, como
já citado anteriormente 7.5.6 Todos os 5 (cinco) adquirentes citados acima
obtiveram receitas de comercialização no mercado interno, conforme pesquisa
realizada nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, em
percentuais bastante significativos que alcançam até 96,32% (noventa e seis
vírgula trinta e dois por cento), em média, durante os anos de 2016 e 2017.
Assim, não há razão para rejeitar o fato de que as notas fiscais de CFOP 5101,
5105 e 6101, emitidas pelo sujeito passivo, foram destinadas à comercialização
no mercado interno, uma vez que as operações estão perfeitamente
identificadas com os códigos respectivos; além disso, repita-se, os CFOPs
relacionados à exportação são outros: 5501, 6501, 7101 e 7505.
7.6 Desta forma, a planilha de identificação de notas fiscais envolvidas com
exportação, apresentada pelo sujeito passivo (Anexo H-2), não contempla a
realidade dos negócios envolvidos. O fato do adquirente ser uma trading
company não significa que ele só comercialize produtos no mercado externo,
esses sim livres da incidência do tributo previdenciário; se a empresa adquire
produtos relacionados a negócios realizados dentro das fronteiras brasileiras,
mantém-se a subrrogação do tributo previdenciário”.
Observem, portanto, que apesar do Recorrente reiterar possuir decisões transitadas
em julgado que, em tese, lhe beneficiariam (e isso é considerando para a ponderação deste Voto),
Fl. 16827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720178/2021-27
17
em nenhum momento, ele conseguiu comprovar o seu efetivo direito. Não houve comprovação,
por exemplo, das exportações realizadas após a realização da fiscalização e da presente autuação.
Pelo contrário, a refutação sobre a codificação, supostamente equivocada feita nas
notas-fiscais, foi feita com um pedido de intimação às empresas adquirentes para esse E.
Conselho, bem como por transcrição e colagem de matérias de jornais de grande circulação.
Bastaria o Recorrente – dado o seu relacionamento comercial com os adquirentes,
solicitar as notas de exportações das operações aqui relatadas, a fim de realizar a contraprova
necessária à prova produzida pelo Fisco. Não há necessidade de pedido de prova pericial para
tanto. O contribuinte pode fazer isso, sponti propria, e trazê-las aos autos.
Observe-se: não é dever do Fisco fazer a contraprova produzida em seu
kançamento (notas-fiscais emitidas pelo contribuinte com codificação errada). É dever do
próprio contribuinte produzir tal instrumento, com o fim de elidir, justamente, o eventual erro
que produziu.
Neste caso, o Recorrente nada o fez. Apenas, alegou seu direito, com base em
decisões judiciais e solicitou que o Fisco fizesse sua contraprova ao quanto alegado. Simples
colagens de matérias jornalísticas no corpo do seu Recurso Voluntário estão longe de conferir a
prova de que todas as exportações questionadas, nestes autos, restam comprovadas.
Bem por isso, além do quanto já exposto neste Voto, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual
já foi transcrita neste Voto.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 16828
DF CARF MF
Original